Tribunal: TJDFT
Processo: 0749472-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PUBLICA. PROCESSO CIVIL. DEBITOS DE SERVIDOR PUBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATORIAS PENDENTES. EXERCÍCIOS ANTERIORES. PETICAO INICIAL APTA. REQUISITOS PROCESSUAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o presente feito. Afirma que o Juízo "a quo" alegou que não houve comprovação do direito, utilizando o Art. 373 do Código de Processo Civil, para demonstrar que o ônus da prova incube à parte autora, ora recorrente. Ademais, nos termos da Lei 12.153/2009, a entidade deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. A recorrente requer o pagamento de verbas de exercícios findos. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, requer o não recebimento do presente recurso.

4. Consultando os autos verifico que a recorrente, servidora pública do Distrito Federal, formulou pedido de cobrança de verbas remuneratórias. Tendo juntado à inicial a declaração, ID 54736354, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, declarando que a recorrente tem a receber valores referentes à despesas de exercícios anteriores encerrados, R$ 693,23 (seiscentos e noventa e três reais e vinte e três centavos), e que o pedido administrativo é do ano de 2013.

5. Após a decisão de emenda à inicial, a recorrente juntou aos autos documentos do SINPRO/DF – Sindicato dos Professores do Distrito Federal, com requerimento coletivo no sentido de obter da Secretaria de Educação as declarações nominadas de Exercícios Findos. Esclareceu ainda que o pedido protocolado foi o no 00080-00248698/2022-78 e a Secretaria de Educação apenas encaminhou a Declaração dos valores pendentes de pagamento já juntada à inicial.

6. Portanto, a inicial é apta e preenche os requisitos dos Artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, tendo sido acostado ao feito o pedido de acesso ao processo administrativo, bem como, a declaração do Órgão sobre os valores devidos, conforme preconiza a Lei 12.153/2009. Devendo os demais comprovantes ser solicitados ao Órgão/Entidade, ora recorrido.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Retornem os autos a origem para regular processamento.

8. Custas recolhidas, ID 54736369. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.